Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722789-77.2023.8.07.0000 Agravante(s) Silvania Bucar Rocha Agravado(s) Distrito Federal e Instituto Ares de Desenvolvimento Social - IADES Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvania Bucar Rocha contra a decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 111384545 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do Distrito Federal e de Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES, processo n. 0725380-61.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por SILVANIA BUCAR ROCHA contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova de Auditor de Atividades Urbanas (código 101). Para tanto, sustenta ter se inscrito para realização da prova objetiva para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e que não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. Entende que o gabarito fornecido pela banca examinadora estaria incorreto e padece de erros, mas as respostas não foram alteradas nem anuladas pela banca responsável pelo certame. Menciona que se trata das questões 27, 36, 39, 49, 56 e 58 de Conhecimentos Específicos da prova Tipo A, as quais, não apresentam em seu gabarito resposta correta, ou melhor, o erro não está nem mesmo no gabarito, está na formulação das questões como um todo, que não apresentam alternativa correta e por isso deveria ter sido anulada. Diz que, caso a banca tivesse anulado pelo menos três dessas questões com grave erro, alcançaria os 38,18 pontos no Módulo II – Conhecimentos Específicos e estaria viva em seu sonho de exercer o excelente cargo público, com um excelente resultado total de 47,56 pontos. No mérito, requer procedência dos pedidos, confirmando-se a liminar anteriormente concedida e reconhecendo-se a violação ao direito líquido e certo da parte autora de continuar no certame, declarando-se, por decorrência, a anulação das questões 27, 36, 39, 49, 56 e 58 da prova “tipo A” e o consequente aumento da nota da parte autora (12 pontos). A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão à autora. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. A autora insurge-se contra as questões impugnadas aduzindo que elas possuem erro por má formulação, ausência de respostas corretas, conteúdo não previsto em edital e pluralidade de respostas corretas; todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Outrossim, conforme cediço, via de regra, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão no 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pela Corte de Justiça local: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípioPos da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Dessa forma, o requerimento dos autos não pode ser acolhido. Diante disso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Citem-se para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Nos termos do art. 4o, da Resolução 481, 22/11/2022, do CNJ, fica a parte ré desde já intimada a dizer se, no caso de designação de audiência, esta pode ser na modalidade telepresencial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Ademais, nos termos do art. 4o, da Resolução 481, 22/11/2022, do CNJ, fica a parte autora também intimada, desde já, a dizer se, no caso de designação de audiência, esta pode ser na modalidade telepresencial. Ressalto que, havendo discordância de qualquer das partes na realização da audiência por videoconferência, esta será realizada presencialmente. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Em razões recursais (Id 47662755), alega a agravante que 6 (seis) questões da prova objetiva apresentam erros insanáveis. Menciona ofensa à legalidade e constitucionalidade. Cita tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 632853/CE – Tema 485. Indica que no Concurso Público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária foram mantidas “6 (seis) questões objetivas com vício insanável que deveriam ter sido anuladas, de ofício, pela própria banca examinadora, em seu poder de autotutela”. Relaciona as “questões 27, 36, 39, 49, 56 e 58 de Conhecimentos Específicos da prova Tipo A, que não apresentam em seu gabarito resposta correta”. Atribui à Administração Pública falha na elaboração desses quesitos. Destaca que “o recurso contra o resultado preliminar não mais tem por objetivo contestar o gabarito definitivo, mas tão somente corrigir algum erro material na publicação do resultado preliminar, motivo pelo qual já está plenamente vigente o interesse de agir da parte agravante”. Sustenta não ter o IADES motivado o indeferimento do recurso administrativo que interpôs. Leciona que, “de acordo com o art. 50, § 1o, da Lei Federal 9.784/1999, a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”. Cita recente julgado do STF (AgR. no RE n. 1.367.659/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJe 22.08.2022). Menciona Tema 485 com repercussão geral do STF, que trata de matéria relativa à possibilidade de controle judicial do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Requer os benefícios da gratuidade de justiça, assegurado pela Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, e pelo CPC, art. 98 e seguintes. Afirma não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu orçamento familiar. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC), pois “há elementos que evidenciam a probabilidade de êxito da parte agravante, eis que presente a verossimilhança fática com alto grau de plausibilidade em torno dos fatos, bem como o extremo risco de se perder o objeto caso não haja o deferimento da medida aqui pleiteada, ou seja, extremo periculum in mora”. Diz não haver “que se falar em custos à Administração ou, tampouco, irreversibilidade da medida liminar aqui pretendida, uma vez que, caso a medida seja revogada, não haverá prejuízos à Administração Pública de nenhuma natureza, pois poderá simplesmente excluir a parte Autora, se caso for”. Postula, ao final: a) A reforma da decisão agravada, concedendo a tutela de urgência de natureza antecipada, para anulação das questões 27, 36, 39, 49, 56 e 58 da prova objetiva ou para que sejam consideradas corretas as respostas dadas pelo Agravante, com o consequente aumento de sua pontuação (12 pontos) e sua classificação para as etapas subsequentes; b) Como pedido sucessivo ou eventual, a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, para que a Agravante seja convocada para as próximas etapas: dissertativa e avaliação biopsicossocial; c) O reconhecimento das provas juntadas e a autenticidade de todos os documentos anexados; d) sejam todas as notificações, intimações e publicações efetuadas em nome do advogado ARTHUR NOBRE BORGES OAB/RO 11.992, sob pena de nulidade, conforme art. 272 do CPC; e) A citação das partes Agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal; f) Seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão agravada e concedendo-se a tutela de urgência pleiteada em primeiro grau; (texto adaptado) O preparo não foi recolhido pela agravante em razão da gratuidade de justiça a ela concedida na decisão agravada (Id 111384545 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Inicialmente, verifico que à recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão interlocutória de Id 111384545 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para sua concessão, visto que vigente o comando que o deferiu. Nesta perspectiva, quanto a esse específico ponto, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em postular a revisão da decisão de primeira instância para alcançar situação processual de que já desfruta por determinação do juízo de origem. Neste sentido, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, por falta de interesse, não conheço do pedido de gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. Conheço em parte, portanto, do presente agravo de instrumento. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput, e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, o Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES tornou público a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 01/2022 - ATUB, de 12/11/2022, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, disciplinou a realização do processo seletivo (Id 158392597 do processo de referência). Destaco estarem as regras editalícias afinadas com a previsão da Lei Distrital n. 4.949/12 que estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. Na hipótese concreta, sustenta a recorrente estarem incorretas as questões 27, 36, 39, 49, 56 e 58, de Conhecimentos Específicos da prova objetiva Tipo A, bem como o gabarito fornecido pela banca examinadora. Não se conforma com o fato de não as ter alterado nem anulado a banca responsável pelo certame, apesar do recurso administrativo que aviou. Quer, assim, que o Poder Judiciário liminarmente declare a nulidade dos mencionados quesitos da prova objetiva (27, 36, 39, 49, 56 e 58 da prova tipo “A”) com atribuição da nota correspondente a sua avaliação (12 pontos). Em primeira instância, o julgador monocrático, pela decisão agravada, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao fundamento de ser “vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo”. Mencionou necessário preservar o princípio da separação dos poderes (Id 111384545 do processo de referência). Em razões recursais (Id 32504180), sustenta a agravante haver manifesta irregularidade na correção da prova objetiva pela banca examinadora. Afirma que a resposta considerada correta afronta o texto constitucional. Aduz ser possível ao Poder Judiciário, diante dessa constatação, exercer controle de legalidade dos atos administrativos. Não compete, entrementes, ao Poder Judiciário se imiscuir no exame do mérito das questões de prova para a elas atribuir valor e critério de correção diversos dos estabelecidos pela banca examinadora responsável pela realização do concurso público. Excepcionalmente poderá fazê-lo, mas apenas quando de plano identificável inequívoco e flagrante erro material. Todavia, essa especial circunstância autorizadora não se apresenta, segundo os elementos de convicção de início produzidos, no caso concreto. Lembro que os concursos públicos, como atos administrativos, se inserem no campo de liberdade da Administração, que os pode direcionar e para eles estabelecer os necessários critérios de julgamento, havendo sempre de observar, em atenção ao interesse público, o princípio de igualdade entre todos os candidatos. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Apenas a imediata verificação de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para realizar controle jurisdicional sobre o mérito de quesitos em concurso público. São limites impostos pelo imprescindível respeito ao princípio da legalidade, a que está sujeito o magistrado. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, julgados desta c. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018) Pois bem, na hipótese sub judice, em sede de cognição sumária, não indicam os elementos de convicção de início reunidos aos autos a ocorrência de situação excepcional que possa justificar a postulada intervenção do Poder Judiciário para, em substituição à banca examinadora, avaliar o mérito das questões relacionadas pela candidata, ora agravante. Nada há que de plano ateste, em análise perfunctória, a alegada falha da banca examinadora por abordarem alguns quesitos da prova conteúdo alheio ao previsto no edital. Demonstração de que tenha incorrido em erro material grosseiro igualmente não há. Inviável, para o momento, afastar a conclusão a que chegou a entidade responsável pela realização do concurso na resolução das questões segundo gabarito por ela divulgado. Enfim, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela agravante à revisão do critério de correção de quesitos do certame. Não identifico, portanto, desde logo, a probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, vale recordar ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, pelo que não permite análise exauriente das matérias discutidas na causa principal, em especial por não comportar dilação probatória. Não é, destarte, ambiente processual adequado à investigação da ocorrência de erros ou falhas apenas aferíveis por mais detido exame dos argumentos iniciais em apurado cotejo com a avaliação empreendida pela banca examinadora. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível afirmativo da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) De fato, a controvérsia estabelecida pela agravante deverá ser elucidada nos autos principais, em regular instrução processual. Evidenciada não está, destarte, o pressuposto da probabilidade do direito e de provimento do recurso para anulação e/ou alteração do gabarito da prova objetiva (questão 27, 36, 39, 49, 56 e 58 da prova tipo “A”) do concurso destinado ao provimento de cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas regido pelo Edital n. 1/2022 – ATUB, de 12/11/2022. Em relação ao requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, com o que, não evidenciado este, também aquele não estará. Mais. Não caracteriza o alegado perigo de dano o argumento de estar próxima a convocação para a etapa dissertativa e para avaliação biopsicossocial, uma vez que, por ora, nenhum indicativo há de que possa ser alterada a condição da agravante, que, tendo sido reprovada na prova objetiva, teve desfeita a expectativa de prosseguir nas demais etapas do certame. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso e, extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora